Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens proposta pelo autor contra a ré, entre eles um imóvel e valores alegadamente investidos em estabelecimento comercial comum. O autor sustenta que manteve união estável com a ré entre 01/12/2014 e 06/12/2023, enquanto a ré afirma que o vínculo entre as partes não passou de namoro qualificado. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor interpôs apelação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação estabelecida entre as partes pode ser qualificada juridicamente como união estável; (ii) em caso afirmativo, estabelecer se há direito à partilha de bens oriundos da alegada união estável.
III. Razões de decidir
3. A união estável exige, nos termos do art. 1.723 do CC, convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível a presença da “affectio maritalis”.
4. A prova documental apresentada pelo autor é insuficiente para demonstrar a constituição de entidade familiar, ausentes elementos como contas conjuntas, dependência previdenciária ou evidências de mútua assistência material.
5. Os depoimentos dos informantes e da própria ré indicam ausência de ânimo de constituir família, diante da falta da publicidade da suposta relação de companheirismo – conhecida como simples “namoro” – e da ausência de contribuição do autor para as despesas do casal.
6. O conjunto probatório aponta para a inexistência de união estável, sendo legítima a sentença de improcedência dos pedidos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 206 § 3; CC 1723 1724; CPC 373 I
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369982, 07081251920208070009, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.